Tribunal: TJMT
Processo: 8010074-22.2015.8.11.0049
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Recurso Inominado no 8010074-22.2015.8.11.0049.
Origem: Juizado Especial Cível do Município de Vila Rica.
Recorrente: SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO.
Recorrida: OI S.A.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - AFASTADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 1.013, INCISO I, § 3o DO CPC - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PORTAS DISPONÍVEIS- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2. Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, e encontrando em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a qual não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Ao solicitar os serviços de telefonia fixa e internet, o autor foi informado que não havia portas disponíveis para a instalação dos serviços.
5. Além disso, o recorrente sequer chegou a fechar o contrato com a requerida referente aos serviços citados, não recebeu cobrança indevida, não teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes ou qualquer outro prejuízo em razão dos fatos narrados.
6. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010074-22.2015.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022